Tribunal: TJDFT
Processo: 0703465-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703465-67.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RODOLFO DE ALMEIDA AGRAVADO: JOAO NILTON FERREIRA EVANGELISTA, FRANCISCO FELIPE DA SILVA DECISÃO 1. O credor agrava contra capítulo da decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (id 55426888) que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação à penhora salarial do segundo devedor, referente a novembro/23, para desbloquear o valor de R$ 4.461,98, sob o fundamento de a constrição ter recaído sobre a integralidade de sua aposentadoria. Alega, em suma, que não foi comprovado que a integralidade da verba é indispensável para subsistência do devedor, cabendo excepcionar a regra geral da impenhorabilidade de salários, de forma que a manutenção da penhora de 30% de R$ 6.958,03, remuneração do agravado em novembro/23, preserva o suficiente para garantir sua subsistência. Aponta perigo de dano na inexistência de outros meios de se obter a satisfação do crédito nesse momento processual, haja vista as diversas diligências realizadas nos autos. Requer o deferimento da medida. 2. Não há perigo de dano que justifique a liminar, pois o Juízo a quo condicionou a liberação da verba penhorada (R$ 4.461,98), em favor do segundo devedor, à preclusão da decisão agravada. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR